Tribunal: STF
Processo: ARE 1488574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 97, p. 1-3), assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Segundo previsão do art. 258 do RISTJ, é incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. 2. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 97, p. 1) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 102, p. 1-4) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE, ao consignar a intempestividade desse recurso (eDOC 115, p. 1-4). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 120, p. 1-5).


Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 212.640/SP (certidão; eDOC 140, p. 1).

É o relatório.

Decido.

A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Assim, destaco, porque legítimo e pertinente, do decisum ora impugnado (eDOC 115, p. 1-4):

“(...)
Da análise dos autos, verifica-se que não se conheceu do agravo regimental (fls. 152- 154) por ter sido interposto contra julgamento colegiado (fls. 161-163), razão pela qual não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de outros recursos, notadamente do recurso extraordinário. 
(...)
Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido foi publicado em 18/10/2023, quarta-feira, consoante certificado à fl. 148, motivo pelo qual a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 19/10/2023, quinta-feira, e encerrou-se em 3/11/2023, sexta-feira. 
Contudo, o recurso extraordinário somente foi protocolado em 18/12/2023, segunda-feira, sendo, portanto, intempestivo. 
Ressalte-se que o STF pacificou o entendimento de que a contagem dos prazos na esfera criminal é disciplinada por norma específica, qual seja, o art. 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do art. 219 do CPC. 
A propósito: 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. 
1. O acórdão recorrido foi publicado em 1º.02.2019 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 21.02.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
2. O Supremo Tribunal Federal entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. Precedentes. 
3. Ademais, ‘[n]o Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, […], nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos […] serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)’ (ARE 1.230.151, Rel. Min. Celso de Mello). 
4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE n. 1.261.170-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/4/2020, DJe de 14/5/2020.) 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 
3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 1.235.373-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 21/11/2019.) 
Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 115, p. 2-4)


Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.4.2023; ARE 1.440.489/RJ, por mim relatado, DJe 11.10.2023; recentemente: ARE 1.464.647 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 8.1.2024; dentre outros.

Finalmente, no caso, afasto a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 120, p. 5), sobretudo nesta via processual do presente ARE e, ainda mais, incidental, até porque essa pretensão demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”.



Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
Publique-se.
Brasília, 3 de maio de 2024.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente